Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-04.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801081-04.2021.8.14.0501

APELANTE: PEDRO FARIAS DA SILVA

APELADO: MARIA ROSA OLIVEIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801081-04.2021.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE: PEDRO FARIAS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: MARIA ROSA OLIVEIRA DOS REIS

ADVOGADA: SUSANA AZEVEDO SILVA - OAB PA14636-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. CEGUEIRA BILATERAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DO INSTITUTO DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA (ART. 1.783-A DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por filho contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição de sua genitora, idosa de 82 anos, diagnosticada com cegueira bilateral, sob o fundamento de inexistirem provas suficientes de incapacidade para os atos da vida civil, reputando o juízo singular mais adequado o instituto da tomada de decisão apoiada, nos termos do art. 1.783-A do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a ausência de realização de perícia médica e estudo social implicaria nulidade da sentença e se estariam presentes os pressupostos legais para a decretação da interdição civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interdição constitui medida de natureza excepcional, devendo ser decretada apenas quando comprovada a efetiva incapacidade da pessoa para reger sua vida civil.

A deficiência visual, ainda que grave, não implica, por si só, incapacidade civil, consoante art. 6º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Demonstrado nos autos que a interditanda possui discernimento suficiente e compreende o significado de seus atos, é legítima a manutenção da improcedência do pedido de interdição, sendo desnecessária a perícia médica quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial (art. 370 do CPC).

Correta a aplicação do instituto da tomada de decisão apoiada, que preserva a autonomia da pessoa com deficiência e concretiza os princípios da dignidade humana e da inclusão social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A deficiência sensorial, por si só, não enseja incapacidade civil.

É cabível a aplicação da tomada de decisão apoiada como medida de apoio, em substituição à interdição, quando preservado o discernimento da pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.767 e 1.783-A; CPC, art. 370; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º e 84.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1001531-27.2018.8.26.0048; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.137243-3/001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO FARIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória ajuizada em face de
MARIA ROSA OLIVEIRA DOS REIS
, sua genitora de 82 anos, diagnosticada com glaucoma primário (CID H40.1) e cegueira bilateral (CID H54.0)
.

Em breve síntese dos fatos, após a concessão de curatela provisória, foi realizada a entrevista da interditanda em audiência (Id n° 26653622), em que esta responde o que lhe foi questionado e enfatiza que necessita da ajuda de seu filho para os atos da vida civil.

Em seguida, embora o Ministério Público tenha se manifestado no sentido de que fosse realizada emenda à inicial para que fossem acostados aos autos documentos mais esclarecedores da situação de saúde e discernimento da interditanda (IDs n° 26653629 e 26653643), foi proferida
sentença que julgou improcedente
o pedido de interdição, entendendo inexistirem elementos probatórios suficientes a demonstrar incapacidade civil da requerida, reputando mais adequado o uso do instituto da tomada de decisão apoiada, previsto no art. 1.783-A do Código Civil.

Inconformado,
PEDRO FARIAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação (Id n° 26653648), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de oportunização para emenda à inicial; a inexistência de certidão que comprovasse a intimação da parte autora e o decurso de prazo para adequação processual; e a necessidade de instrução do feito com a produção de provas técnicas, por se tratar de matéria que demanda conhecimento especializado, não sendo o juiz habilitado para aferir, por si, o grau de discernimento da interditanda.

Enfatiza que embora sua genitora ainda possua discernimento, a cegueira bilateral que lhe assola a impossibilita de executar os atos da vida civil, de modo que deve ser considerada parcialmente incapaz.

Ao final, requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.

Regularmente intimada,
MARIA ROSA OLIVEIRA DOS REIS
apresentou contrarrazões (Id nº 26653652) por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença. As contrarrazões subscritas por advogada particular (Id nº 26653653) foram desconsideradas, ante o princípio da preclusão consumativa.

O Ministério Público, por meio do parecer de Id nº 30967261, opinou pela anulação da sentença, por entender necessária a realização de perícia médica e estudo social.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da alegada nulidade da sentença, sob o fundamento de que o juízo a quo teria deixado de oportunizar a produção de prova pericial e estudo social indispensáveis à comprovação da incapacidade civil da requerida.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende dos autos, a interditanda, MARIA ROSA OLIVEIRA DOS REIS, foi devidamente ouvida em audiência, ocasião em que demonstrou discernimento e compreensão satisfatórios, declarando depender apenas de auxílio físico para as atividades cotidianas, mas sem prejuízo de sua capacidade de decidir sobre os atos da vida civil.

O juízo singular, amparado na prova oral e nos elementos documentais constantes dos autos, concluiu pela plena capacidade da requerida, afastando a necessidade de curatela e reputando mais adequada a aplicação da tomada de decisão apoiada (art. 1.783-A do Código Civil), instituto que prestigia a autonomia e a dignidade da pessoa com deficiência, conforme os princípios estabelecidos pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

O art. 6º da referida Lei dispõe que:

Art. 6º
A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa
, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

A interpretação sistemática entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código Civil evidencia que a interdição, por restringir direitos fundamentais, deve ser medida excepcional, cabível apenas diante de prova inequívoca de incapacidade absoluta ou relativa,
o que não se verifica no caso concreto
.
Aliás, na oitiva da interditanda em audiência
(Id n° 26653622), esta demonstrou que possui pleno discernimento.

No ponto, a deficiência visual, ainda que em grau severo, não implica, por si só, incapacidade civil, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CEGUEIRA E EPILEPSIA - INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NESSE SENTIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
A curatela é uma medida excepcional e somente poderá ser concedida quando restar demonstrado, de maneira inequívoca, que o interditando não possui discernimento para gerir os atos da vida civil - O fato de o apelado ser portador de cegueira e epilepsia, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146.2015), não implica automaticamente em concessão de curatela, devendo ser demonstrado que o interditando não pode exprimir sua vontade em decorrência da patologia
. (TJ-MG - AC: 50044775720208130352, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A interdição constitui medida extrema e somente deve ser decretada quando restar devidamente comprovado nos autos que o interditando não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil
. (TJ-MT - AC: 10014546220228110028, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na sentença, uma vez que o magistrado de origem, ao valorar as provas constantes dos autos, exerceu seu poder de condução do processo e formou convicção com base nos elementos existentes, sendo desnecessária a realização de perícia médica, porquanto o próprio conjunto fático demonstrou não haver comprometimento do discernimento da interditanda.

Além disso, o juiz não está obrigado a determinar a produção de prova pericial quando entender que o acervo probatório é suficiente à formação de seu convencimento, conforme disposto no arts. 370 e 371 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual maneira, é o entendimento deste E. TJPA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E AMBIENTAIS. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ENCHENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] Os apelantes sustentaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indevida recusa à inversão do ônus da prova.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa.
4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), especialmente quando ausentes indícios mínimos da existência dos fatos alegados
. 5. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não preenchidos no caso concreto[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide sem instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento judicial.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002386420228140061 29148646, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado))

Dessa forma, não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, sendo correto o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, o qual observou as garantias legais e constitucionais pertinentes.

Por fim, considerando a inexistência de vício processual e a correção do enquadramento jurídico dado à situação fática, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR O RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025